Tribunal: STF
Processo: ARE 1447837
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário (eDOC 71).



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão embargada assentou que a matéria em comento restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta.



    Afirma-se que, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial interposto pela ora embargante por entender que a matéria discutida nestes autos possuía caráter constitucional.



    Aponta-se, assim, omissão na decisão embargada, haja vista que foi silente quanto à remessa do recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033 do CPC.



    Alega-se que quando há negativa de seguimento do recurso em razão de incompetência do STJ e do STF, deve ser determinada a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033 do CPC, para que este julgue o mérito recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Como consignado na decisão ora embargada, a matéria debatida na origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Não obstante, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, assentou que não possui competência para definir a interpretação de matéria constitucional (eDOC 38). 



    Nesse contexto, a parte alega a aplicação ao caso do artigo 1.033 do CPC/2015, cuja redação transcrevo:



    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”. 



    Desse modo, acolho os embargos de declaração tão somente para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente